Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em face da r. decisão proferida no Cumprimento de Sentença intentado em desfavor do Distrito Federal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e, com relação ao pedido de gratuidade de justiça, oportunizou-se ao Agravante a juntada de documentação capaz de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do pleito (ID 69060680). O Agravante colacionou petição e documentos (IDs 69271661 a 69271675). Antes da disponibilização da decisão de ID 69424258, por meio da qual esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pretendida, o Recorrente já havia oposto Embargos Declaratórios no ID 69361440, constando, contudo, na folha de rosto do referido recurso, referência ao “Processo no 0736780-86.2024.8.07.0000”, diverso dos presentes autos. Posteriormente, a parte Agravante opôs novos Embargos de Declaração (ID 69766451). A fim de promover o regular trâmite processual, o Recorrente foi intimado para se manifestar sobre a questão (ID 69835057). Em resposta, ele pugnou pelo reconhecimento do erro material na indicação do processo nos Embargos de ID 69361440, com sua respectiva regularização para constar o número correto (0706268-86.2025.8.07.0000), bem como o regular processamento do ED (ID 69766451), por versar sobre matéria distinta e não configurar reiteração recursal (ID 70259351). É breve o relatório. Decido. Os Embargos Declaratórios opostos no ID 69361440 não ultrapassam a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante se extrai da peça protocolada, os embargos foram opostos em face “do v. acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Embargante”, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao sindicato agravante. 2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê Enunciado no 481 de Súmula do STJ. 3. Embora o balanço contábil do sindicato agravante demonstre a existência de déficit, não há nos autos documentos que indiquem a impossibilidade de arcar com as custas e despesas sem prejuízo da manutenção da atividade. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” Contudo, inexiste, na presente demanda, decisão colegiada que pudesse ser objeto de impugnação por meio de embargos de declaração, visto terem sido proferidas apenas as decisões monocráticas de IDs 69060680 e 69424258. Com efeito, observa-se que as razões recursais não estão diretamente relacionadas com o que foi decidido nos autos até o momento, circunstância que torna manifesta a inadmissibilidade dos embargos de declaração opostos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos no ID 69361440, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. No que concerne aos Embargos de Declaração do ID 69766451, à parte Embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator